Tribunal: TJDFT
Processo: 0707622-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707622-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ CHAVES AGRAVADO: SUL AMERICA SAUDE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Duplicidade – Recurso Prejudicado. Da análise dos autos, verifica-se a existência de Recurso Idêntico distribuído sob o no. 0707620-55.2020.8.07.0000, tendo as mesmas partes e mesma pretensão recursal, na qual já me manifestei. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, por ter sido interposto em duplicidade, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator